Tribunal: STF
Processo: Rcl 58442
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal em face de decisão proferida neste autos em 30.03.2023 (eDoc 24).



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por José Leonardo Vargas Galvis, em face de decisão proferida nos autos da ação de Reintegração e Manutenção de Posse nº 1006108- 19.2023.8.11.0041, por suposta violação à ADPF 828.



    Nos presentes embargos, aponta-se a existência de contradição na decisão embargada diante da existência de partes dispositivas antagônicas (eDOC 27).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O art. 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material.



    O recurso merece acolhimento.



    Conforme se extrai da decisão embargada, verifica-se que há um parágrafo que destoa dos argumentos lançados na decisão, evidenciando a existência de contradição.



    Diante disso, acolho embargos de declaração para, em corrigir a decisão embargada. Desse modo, onde se lê:



    “(...)



    Repise-se, não há óbice à retomada das determinações de desocupação, mesmo coletivas, sendo necessário, tão somente, que se observem as cautelas necessárias, tal qual estabelecido na ADPF 828.



    xposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Desse modo, julgo parcialmente procedente a presente reclamação tão somente para o fim de determinar que o juízo reclamado observe o regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada.”



    Leia-se:



    “ (...)



    Repise-se, não há óbice à retomada das determinações de desocupação, mesmo coletivas, sendo necessário, tão somente, que se observem as cautelas necessárias, tal qual estabelecido na ADPF 828.



    Desse modo, julgo parcialmente procedente a presente reclamação tão somente para o fim de determinar que o juízo reclamado observe o regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada.



    Comunique-se. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente